Tribunal: CARF
Processo: 10280.720124/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR. CONTRATO DE MANDATO INFORMAL ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA NÃO TRIBUTÁVEL. LIVRO-CAIXA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEDUÇÃO DE DESPESAS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 2a Turma da DRJ/Belém que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente em face de notificação de lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, motivada por glosa de despesas escrituradas em livro-caixa.
A autuação decorreu da dedução indevida de despesas vinculadas a supostos rendimentos de trabalho não assalariado, no montante de despesas deduzidas de R$ 49.483,99, quando, na verdade, o contribuinte havia declarado apenas rendimentos de vínculo empregatício com pessoa jurídica. A parte-recorrente sustenta que os valores recebidos do exterior decorrem de mandato verbal outorgado por irmão residente no Japão, sendo destinados à quitação de dívidas familiares e empresariais, não constituindo acréscimo patrimonial.
O acórdão recorrido manteve integralmente o crédito tributário, rejeitando os argumentos do contribuinte por ausência de comprovação da natureza dos valores recebidos e da efetiva prestação de serviços ou despesas que justificassem as deduções em livro-caixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há duas questões em discussão:(i) saber se os valores recebidos do exterior pela parte-recorrente são tributáveis como rendimentos próprios; e(ii) saber se são dedutíveis, na sistemática do livro-caixa, as despesas vinculadas a tais valores, à luz da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os valores recebidos do exterior foram registrados pelo contribuinte como rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado, mas não restou comprovada a contraprestação por serviço efetivamente prestado, tampouco a formalização do alegado contrato de mandato.
Ainda que se reconheça a existência de relação de mandato informal, na forma dos arts. 653 e seguintes do Código Civil, a ausência de documentos comprobatórios da destinação dos valores recebidos à quitação de obrigações do suposto mandante impede a desqualificação da natureza tributável das quantias transferidas.
A alegação de que parte dos recursos foi recebida a título de gratificação ou doação tampouco afasta a incidência tributária, uma vez que não se comprovou sua natureza jurídica distinta de rendimento.
A sistemática de dedução de despesas via livro-caixa exige a comprovação da vinculação dos dispêndios à obtenção da receita ou à manutenção da fonte produtora. A parte-recorrente, embora intimada em diligência específica, não apresentou prestação de contas, documentos hábeis nem informações suficientes para demonstrar a efetiva utilização dos valores nas finalidades alegadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720124/2009-14
ACÓRDÃO
2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHIGERO TAKESHITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. RENDIMENTOS
RECEBIDOS DO EXTERIOR. CONTRATO DE MANDATO INFORMAL ENTRE
PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA NÃO
TRIBUTÁVEL. LIVRO-CAIXA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEDUÇÃO
DE DESPESAS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 2a Turma da DRJ/Belém
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente
em face de notificação de lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, motivada por glosa de
despesas escrituradas em livro-caixa.
A autuação decorreu da dedução indevida de despesas vinculadas a
supostos rendimentos de trabalho não assalariado, no montante de
despesas deduzidas de R$ 49.483,99, quando, na verdade, o contribuinte
havia declarado apenas rendimentos de vínculo empregatício com pessoa
jurídica. A parte-recorrente sustenta que os valores recebidos do exterior
decorrem de mandato verbal outorgado por irmão residente no Japão,
sendo destinados à quitação de dívidas familiares e empresariais, não
constituindo acréscimo patrimonial.
O acórdão recorrido manteve integralmente o crédito tributário, rejeitando
os argumentos do contribuinte por ausência de comprovação da natureza
dos valores recebidos e da efetiva prestação de serviços ou despesas que
justificassem as deduções em livro-caixa.
II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO
4.
Há
duas
questões
em
discussão:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
2
(i) saber se os valores recebidos do exterior pela parte-recorrente são
tributáveis
como
rendimentos
próprios;
e
(ii) saber se são dedutíveis, na sistemática do livro-caixa, as despesas
vinculadas a tais valores, à luz da legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Física.
III.
RAZÕES
DE
DECIDIR
5. Os valores recebidos do exterior foram registrados pelo contribuinte
como rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado, mas não
restou comprovada a contraprestação por serviço efetivamente prestado,
tampouco a formalização do alegado contrato de mandato.
Ainda que se reconheça a existência de relação de mandato informal, na
forma dos arts. 653 e seguintes do Código Civil, a ausência de documentos
comprobatórios da destinação dos valores recebidos à quitação de
obrigações do suposto mandante impede a desqualificação da natureza
tributável das quantias transferidas.
A alegação de que parte dos recursos foi recebida a título de gratificação
ou doação tampouco afasta a incidência tributária, uma vez que não se
comprovou sua natureza jurídica distinta de rendimento.
A sistemática de dedução de despesas via livro-caixa exige a comprovação
da vinculação dos dispêndios à obtenção da receita ou à manutenção da
fonte produtora. A parte-recorrente, embora intimada em diligência
específica, não apresentou prestação de contas, documentos hábeis nem
informações suficientes para demonstrar a efetiva utilização dos valores
nas finalidades alegadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
3

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 2a
Turma da DRJ/BEL, de lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nárgela Fátima da Silva
Castro (Acórdão no 01-22.409):

Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima
identificado para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física devido no ano-
calendário 2005, exercício 2006, no valor de R$ 10.969,13, que, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até 31/10/2008, atingiu o montante de
R$ 22.464,77, às fls. 28/31.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005, tendo sido apurada a seguinte
infração: Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, pleiteadas indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 49.483,99, em razão de o contribuinte
ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício.
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento, a qual foi
indeferida, às fls. 24/26, e, inconformado, apresentou impugnação em
07/01/2009, às fls. 01/31, de onde se destacam as seguintes alegações:
escriturou livro Caixa por ter recebido rendimentos de trabalho não assalariado
no valor de R$ 73.314,95 de pessoa física do exterior, obedecendo à legislação em
vigor. Entretanto, registrou uma receita de R$ 40,58 de pessoa jurídica do Brasil
Prev (Banco do Brasil), uma quantia insignificante diante do valor de R$
73.314,95;
portanto, a glosa de R$ 49.483,99 não se refere a rendimentos de pessoa jurídica;
de acordo com a legislação do Imposto de Renda, os R$ 49.483,99 glosados
constam na Declaração como rendimentos de pessoa física do Exterior, conforme
extratos bancários e informe de rendimentos financeiros, cópias juntadas aos
autos.
Consta no processo pedido de Solicitação de Retificação de Lançamento, às fls. 24,
onde o contribuinte alega que os valores recebidos do exterior não são
rendimentos tributáveis, mas recursos de seu irmão que foi trabalhar no Japão,
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
4
obtidos para pagamento de dívidas tributárias com a União, despesas e encargos
trabalhistas e previdenciários da empresa Hortal Hortaliças Takeshita Ltda – CNPJ
no 83.856.443/0001-06, da qual é sócio e assumiu sozinho as dívidas, pois queria
seu nome livre de qualquer pendência.
Prossegue alegando que recebe os recursos vindos do exterior em uma conta
pessoal, realiza o pagamento das despesas e o remanescente investe na atividade
rural, oferecendo à tributação, mas não deveria por não obter nenhuma
vantagem pessoal com esses valores, que não são seus e não recebe em forma de
remuneração o valor total e/ou parcial dos depósitos, fazendo tudo de boa
vontade para ajudar a família.

A SRL foi analisada pela DRF/Belém e indeferida em razão de os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte não terem comprovado os
valores que deram origem à autuação.
Anexei a DIRPF 2006, às fls. 38/41.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, preenchidos com as
informações legalmente exigidas, de forma a configurar o direito à dedução
pretendida.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos
alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
5
Cientificado do resultado do julgamento em data ignorada, porquanto ausente do
aviso de recebimento juntado à fls. 55, , a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário
em 21/12/2011, uma quarta-feira (fls. 59), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão dos valores recebidos do exterior como rendimentos tributáveis fere
o conceito legal de renda, na medida em que se trata de valores oriundos de
remessas do irmão da parte-recorrente, enviadas para saldar dívidas da empresa
familiar, sem que houvesse qualquer contraprestação ou acréscimo patrimonial
para o contribuinte.
b) A manutenção da glosa de despesas escrituradas em livro caixa viola os
princípios da legalidade e da capacidade contributiva, dado que o contribuinte, na
condição de profissional autônomo, efetuou despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos da legislação vigente, não
podendo ser penalizado pela forma de recebimento dos valores.
c) A presunção de que os valores recebidos no Brasil configuram rendimentos
tributáveis da parte-recorrente contraria o princípio da verdade material, pois
desconsidera os documentos apresentados e as circunstâncias efetivamente
ocorridas, segundo as quais os recursos foram enviados pelo irmão da parte-
recorrente, residente no Japão, com fim específico e determinado.
d) A exigência de comprovação adicional da origem dos recursos recebidos ofende
os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ao impor ao
contribuinte a produção de provas impossíveis ou excessivamente onerosas,
como a demonstração de que os valores foram previamente tributados no
exterior ou pertenciam exclusivamente a terceiros.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"a) que este Egrégio Conselho acolha o presente recurso voluntário, a fim de
reformar a decisão de primeira instância e afastar a exigência fiscal imposta;
b) alternativamente, que sejam excluídos da base de cálculo os valores remetidos
pelo irmão da parte-recorrente, por não configurarem acréscimo patrimonial;
c) e, ainda, que se reconheça o direito à dedução das despesas escrituradas em
livro caixa, devidamente comprovadas nos autos."

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.078, fls. 463-
473), o recorrente quedou silente (fls. 485-486).
É o relatório.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
6
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores recebidos pelo sujeito passivo devem ser classificados como renda ou
rendimento próprio, e, portanto, tributáveis, ou se, diferentemente, trata-se de valores
pertencentes a outrem, cuja detenção pelo recorrente destinava-se tão-somente ao desempenho
de mandato.
O sujeito passivo recebeu uma série de transferências oriundas do exterior,
registradas em operações de câmbio, e, originalmente, declarou-as como renda proveniente de
trabalho não assalariado, na sistemática de livro-caixa.
As respectivas deduções foram glosadas pela autoridade lançadora, devido à
constatação de que o sujeito passivo não havia concretamente prestado serviços, nem vendido
bens, em atividade autônoma, de leiloeiro nem de titular de serviços notariais ou de registro.
A propósito, lê-se na notificação de lançamento, verbatim (fls. 31):

Dedução o Indevida de Despesas de Livro Caixa De acordo com a legislação em
vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte
que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços
notariais e de registro e o leiloeiro. Em razão de o_ contribuinte ter declarado
apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica com vinculo empregatício, está
sendo glosado o valor de R$ ********49.483,99, informado a titulo de Livro
Caixa, indevidamente deduzido.

Segundo o recorrente, ele cometera um erro ao preencher a declaração de ajuste
anual, ao registrar valores recebidos de seu irmão, para o pagamento de despesas de interesse
desse familiar, tais como créditos tributários e salários. Diz o sujeito passivo ter quitado uma série
de obrigações assumidas por seu irmão, Ryuichi Takeshita, perante sujeitos de direito como a
União (Secretaria da Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa
Econômica Federal - FGTS).
Para fazer frente a tais pagamentos, o irmão do sujeito passivo teria lhe transferido
recursos via operações de câmbio, provenientes do Japão. Para prestar contas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao próprio irmão acerca do uso desses recursos, o sujeito passivo teria
registrado os valores pela sistemática de deduções do livro-caixa.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
7
Uma parte dos recursos teria se destinado ao patrimônio do recorrente, pelos
serviços prestados ao irmão (fls. 61):

A diferença R$ 23.830,96 foi repassado pelo Sr. RYUICHI TAKESHITA para o seu
irmão SHIGERO TAKESSHITA a título de gratificação pelo favor que lhe prestava no
controle dos gastos com a solvência de Dívidas tributárias, salários e encargos
previdenciários.

Porém, o órgão de origem entendeu que inexistiria prova dessa específica origem e
destinação dos valores, como lê-se no acórdão-recorrido, verbis:

O impugnante deveria comprovar que os recursos creditados em sua conta
bancária, foram auferidos pelo Sr. Ryuichi Takeshita, [...], e por ele tributados no
exterior ou na sua declaração de rendimentos, inclusive no caso de parte dos
recursos auferidos ter sido efetivamente aplicada na atividade rural.
Como nenhum dos fatos alegados em relação aos rendimentos restou
comprovado, não há como acolher a alegação do contribuinte de que teria
preenchido incorretamente o campo relativo a rendimentos auferidos do exterior,
por não se tratar de rendimentos próprios.

Conforme apontado acima, a questão de fundo em exame não se refere à aplicação
da técnica do livro-caixa, como apontado pela autoridade lançadora, nem à circunstância ou não
de os valores recebidos estarem sob a proteção de tratado para evitar dupla tributação, nos
termos interpretados pelo órgão de origem.
Em acepção técnica, cujo domínio é inexigível da população, o recorrente descreve
um típico contrato de mandato, mediante o qual o sujeito passivo comprometeu-se a zelar pelos
interesses do irmão e a representá-lo perante algumas entidades (art. 653 e seg. do CC/2002). Não
é incomum que muitas avenças desse tipo sejam informais, pactuadas apenas oralmente,
especialmente entre familiares (art. 656 do CC/2002).
Porém, há nos autos cópias de procuração pública outorgadas por Hortal Hortaliças
Takeshita Ltda., cujo sócio majoritário era o irmão do sujeito passivo (fls. 64), bem pelo próprio
irmão ao recorrente como pessoa natural, juntamente com a respectiva esposa (fls. 67).
Assim, à mingua de contrato de mandato, não é necessário invocar qualquer
presunção, pois o instrumento do mandato é a procuração (art. 653 do CC/2002).
No exercício do mandato, o mandatário pode receber dois tipos de valores
encaminhados pelo mandante.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
8
De um lado, os valores podem destinar-se ao uso para consecução dos negócios do
mandante, como, e.g., a aquisição de bens, a quitação de dívidas, a contratação de serviços e o
depósito em contas-correntes de terceiros. A princípio, o investimento no mercado financeiro não
pode ser realizado com recursos provenientes da conta do mandatário, devido à proibição legal
relacionada ao combate à lavagem de dinheiro e à transparência das instituições que operam
nesse mercado. Tais valores não se destinam à incorporação ao patrimônio do mandatário, e o
respectivo uso é bastante condicionado, o que lhe retira qualquer disponibilidade econômica ou
jurídica. Em termos jurídicos adequados, está-se diante de detenção (arts. 657 e 677 do CC/2002).
Do outro, os valores podem destinar-se a remunerar o mandatário pela execução
do contrato (art. 658 do CC/2002).
Para fins tributários, esses valores devem ser considerados como renda tributável,
em princípio, por destinarem-se à incorporação ao respectivo patrimônio, sobre eles havendo
disponibilidade jurídica, no momento da contratação, e, posteriormente, econômica, por ocasião
do efetivo recebimento.
Diante dessa narrativa, o quadro que começa a delinear-se é o seguinte:

a) Ao contrário do que diz o recorrente, não cabe à autoridade fiscal provar
que os valores depositados em sua conta-corrente não são renda, nem
rendimentos, seus;
a) Há fatos cuja existência é incontroversa: houve depósitos na conta-
corrente do sujeito passivo, que não foram oferecidos à tributação como
renda, nem como rendimentos. Cabe ao sujeito passivo argumentar e
provar a classificação jurídica desses valores, isto é, se são tributáveis ou
se não são tributáveis;
b) Em linguagem natural, atécnica, o sujeito passivo argumenta que esses
valores não são tributáveis, pois destinavam-se ao pagamento de dívidas
de interesse da fonte das transferências, seu irmão. Em termos técnicos, o
recorrente está a dizer que firmou com seu irmão um contrato de
mandato, e que parte dos valores recebidos destinavam-se à gestão
desses negócios, enquanto a outra parte deveria remunerá-lo pelo
“favor”;
c) A aplicabilidade da técnica do livro-caixa não é descartável tout court pela
ausência de remuneração por trabalho não-assalariado, dado que o
sujeito passivo afirma ter recebido valores como contraprestação pelo
que se classifica juridicamente como mandato (se a narrativa for correta);
d) Ainda que a parcela dos valores alegadamente destinadas à incorporação
ao patrimônio do sujeito passivo não fossem classificáveis como
contraprestação pelo exercício do mandato, elas seriam tidas como
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
9
produto de doação, também tributável via incidência do IRPF, em
princípio;
e) A aplicabilidade de tratado para evitar a dupla tributação da renda ou de
rendimentos é irrelevante para o caso, pois não está em discussão a
sujeição passiva direta (como contribuinte) do irmão do recorrente, a
quem a titularidade da maior parte dos recursos é atribuída;
f) No melhor dos mundos possíveis a que aludia LEIBNIZ, haveria não
somente um contrato de mandato a estipular obrigações, valores e
remuneração, mas também uma prestação de contas pormenorizada, que
registrasse os valores recebidos e os valores pagos, correlacionados a
datas e respectivos comprovantes;
g) Ausentes esses documentos, somente pode-se ter-se que havia a relação
de mandato entre o irmão, origem das transferências, e o sujeito passivo,
que as recebeu.

Com base em tais constatações, divirjo da conclusão a que chegou o órgão de
origem, quanto à necessidade de comprovação da tributação dos valores pelo Estado Soberano do
Japão a título de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, bem como em relação
à deficiência probatória relacionada à existência de um contrato de mandato.
A real dificuldade no desate do quadro fático-jurídico está na identificação precisa
dos valores que se destinavam à incorporação ao patrimônio do sujeito passivo, com a aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica, e na identificação dos valores recebidos apenas para
detenção, cuja destinação deveria ser a gestão dos negócios de interesse do irmão, fonte desses
recursos.
Conforme confessado pelo sujeito passivo, ao menos R$ 23.830,96 referem-se à
renda de trabalho não-assalariado (ou à doação) não oferecida à tributação. A falta da prestação
de contas dificulta precisar a classificação adequada para os valores. Porém, como há pedido para
que a tributação se limite ao valor efetivamente recebido como contraprestação, ele deve ser
analisado.
Pede alternativamente o recorrente (fls. 60):

Se tributação existisse que fosse sobre o valor de R$ 23.829,96 que seu irmão Sr.
RYUICHI TAKESHITA enviou a título de gratificação pelo favor prestado e por saber
da situação precária que se encontrava o irmão aqui no Brasil. Se assim o Fisco
proceder que seja respeitado o limite de isenção de R$ 13.968,00, conforme
Manual de Orientações do Contribuinte e levado em conta as deduções com dois
dependentes e despesas médicas pagas no ano calendário de 2005 à Beneficência
Nipo-Brasileira Amazônia no valor total de R$ 3.572,01, bem como o imposto
pago antecipadamente no valor de R$ 394,67.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.744 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720124/2009-14
10

A parte do pedido referente à dependência é inaplicável, dado que o respectivo
irmão e a respectiva cunhada não são dependentes do sujeito passivo.
A glosa das despesas com livro-caixa deve persistir, não pela inaplicabilidade pura e
simples da técnica, mas pela falta de substrato argumentativo-probatório (o recorrente não
descreve, nem comprova, fatos jurídicos deflagradores da dedução).
Em síntese, partindo-se da premissa de que o contribuinte agiu sob mandato, far-
se-ia necessário comprovar a destinação dos valores aos dispêndios em prol do negócio do
mandante, como, e.g., recolhimento de tributos e pagamento de empregados, fornecedores ou
colaboradores.
Apesar da conversão do julgamento em diligência, o recorrente, devidamente
intimado, não veio aos autos apresentar os dados necessários à boa compreensão do quadro
fático-jurídico.
Como bem apontou a autoridade tributária responsável pelo apoio à diligência,
faltam aos autos documentos hábeis e idôneos para chegar-se à conclusão diversa daquela
tomada pelo órgão julgador de origem (fls. 486).
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 499
DF CARF MF
Original